Tribunal: TJPA
Processo: 0807432-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807432-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO PEREIRA VALE

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 20, §3°, TODOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Decreto preventivo e decisão que o manteve fundamentados na necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente,
face às circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, de onde se extrai que o coacto, em tese, se aproximou do estabelecimento da vítima, seu local de trabalho, na presença de inúmeras pessoas e, ali permaneceu por alguns minutos, após o que iniciou os atos executórios, efetuando os primeiros disparos do interior do veículo e em seguida perseguiu a vítima, a qual foi atingida, assim como terceira pessoa, as quais não evoluíram a óbito por razões alheias à sua vontade.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2)

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO –
NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a
prisão
preventiva, tendo em vista que os indícios de autoria do delito imputado ao paciente, que emergiram no decorrer da investigação, foram levados ao conhecimento do juízo por ocasião da análise do pleito de imposição da medida extrema, não só pelo
Parquet
, tão logo ofereceu a denúncia, como também pela autoridade policial, após a conclusão do procedimento investigatório, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Betânia Maria Amorim Viveiros (OAB/PA 11.444) em favor de JOÃO PEDRO PEREIRA VALE, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narra a impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 05/03/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inexistindo razões à medida extrema, mormente por ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade do aludido decreto, tendo em vista o lapso temporal entre a data dos fatos imputados ao paciente e a da decisão que decretou a medida extrema.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade dele acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“
Para a decretação da prisão preventiva é necessário que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Observa-se dos autos que o fummus comissi delicti (materialidade do delito) restou satisfatoriamente demonstrada, principalmente, pelas declarações das testemunhas e imagens juntadas aos autos.

Mostra-se presente também o periculum in libertatis para o efeito da custódia cautelar, pois como bem destacou o órgão ministerial
está demonstrado nos autos a gravidade objetiva do ato criminoso apurado (praticar homicídio qualificado tentado), e a concreta periculosidade do denunciado, tendo em vista, sobretudo, o modo de agir, uma vez que se aproximou do estabelecimento da vítima, onde esta se encontrava a vítima de encontrava distraída e desarmada, em seu local de trabalho, na presença de inúmeras pessoas e, ali permaneceu por aproximadamente vinte minutos, quando, de inopino, iniciou os atos executórios, efetuando os primeiros disparos do interior do veículo e em seguida perseguiu o ofendido ainda em posse da arma de fogo, não atingindo resultado morte por razões alheias à sua vontade.

A decretação da custódia cautelar atende, também, à conveniência da instrução criminal, haja vista que JOÃO PEDRO PEREIRA VALE, continua, através de seu irmão EDILSON, buscando ameaçar a vítima, denotando o comportamento inconveniente, a causar risco à colheita da prova oral. Posto isso, com fundamento no art. 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOÃO PEDRO PEREIRA VALE, brasileiro, união estável, portador do RG nº 7490547 PC/PA, e do CPF nº 611.575.493-30, filho de Edilson Nascimento Vale e Atacia Costa Pereira, com endereço na Av. Vinte e Quatro de Março N° 280. Bairro da Paz, Parauapebas/PA.”

Demais disso, consoante informado pelo juízo
a quo
, a segregação cautelar do paciente foi mantida,
verbis:

“Inicialmente a defesa sustenta que não há contemporaneidade na decretação da prisão, uma vez que foi decretada 93 dias após a ocorrência dos fatos.

No entanto, o sustentado pela defesa não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a contemporaneidade não diz respeito ao lapso temporal transcorrido entre o fato e a decretação da prisão preventiva e sim com relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva.
Nesse mesmo sentido, destaco:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021)

Além disso, a defesa alegou que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Contudo, não merece acolhimento a manifestação defensiva.
Como já foi frisado na decisão de ID 112268787 estão presentes nos autos a materialidade do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Além disso, reforço mais uma vez que o periculum in libertatis também é verificado nos presentes autos, estamos diante da apuração de crime hediondo contra a vida.

Destaco mais uma vez que, segundo consta nos autos o réu foi até o local de trabalho da vítima, que é seu tio, e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo, que terminaram por acertar terceira pessoa. A vítima teria logrado êxito em se desvencilhar e empreender fuga, momento em que o réu saiu de seu veículo e passou a persegui-lo enquanto efetuava novos disparos, demonstrando determinação em alcançar o intento criminoso e colocando em riso não só a vida da vítima como de outros populares que poderiam vir a ser atingidos de forma equivocada.

Ficando demonstrado nos autos extrema agressividade e frieza.

Sendo, portanto, incabível a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP), pois seriam insuficientes e inadequadas ao caso em concreto. E torno a frisar que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, se estão presentes os requisitos para a manutenção medida extrema (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.”

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, conjugada com a que a manteve, em síntese,
verifica-se que o coacto, em tese, se aproximou do estabelecimento da vítima, seu local de trabalho, na presença de inúmeras pessoas e, ali permaneceu por alguns minutos, após o que iniciou os atos executórios, efetuando os primeiros disparos do interior do veículo e em seguida perseguiu a vítima, a qual foi atingida, assim como terceira pessoa, as quais não evoluíram a óbito por razões alheias à sua vontade, pois foram socorridas e hospitalizadas.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos, em 28/11/2023, e o decreto prisional do paciente, 01/03/2024, extrai-se que a medida extrema foi requerida não só pelo
Parquet

por ocasião do oferecimento da denúncia, mas também pela autoridade policial, logo após a conclusão do procedimento investigatório, por vislumbrarem a necessidade de se resguardar a ordem pública.

STJ: PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante. Ressalte-se que: "Segundo apurado, a vítima, com apenas 10 (dez) anos de idade à época, sofreu abusos sexuais diversos de seu avô paterno, ora denunciado, em várias ocasiões, consistentes em toques nas partes íntimas (seios e vagina) e prática de sexo oral na vítima, assim como na tentativa de com ela manter conjunção carnal, mediante penetração, o que não ocorreu somente em razão das súplicas feitas por ela procedesse.

Além disso, em outras oportunidades, o denunciado fez com ela o masturbasse, levando a mão da mesma ao seu pênis, sempre se valendo do temor que sua ascendência parental gerava sobre a neta". Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que: "A vida pregressa do denunciado também é indicativa da veracidade dos fatos relatados na presente exordial acusatória, considerando que a FAC de fls. 120/122 e a CAC de fls. 123/124 fazem prova de que o mesmo já foi preso, preventivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, estando a responder ação penal que tramita pela Secretaria desse r. Juízo sob o n° 0002581- 33.2014.8.13.0592, distribuída em 07/02/2014", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

IV-
Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão
, uma vez que, tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória,
sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso
.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/06/2024